Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-12.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração por BANCO DAYCOVAL S/A (id 32184686) da decisão monocrática de minha lavra (id 31547574), na qual reconheceu a tempestividade do recurso interposto pelo ora embargante. Em suas razões, alega a ocorrência de erro material, segundo o qual teria sido declarada a tempestividade do apelo da parte autora, quando, em verdade, seria da parte ré. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para suprir o erro material apontado. Contrarrazões apresentadas pelo provimento dos embargos. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. No mesmo caminho o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que reconheceu a tempestividade do recurso, farei também sua análise de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. No caso há vício material a ser sanado, concernente à tempestividade do recurso de apelação da parte ré, e não da parte autora, motivo pelo qual acolho os embargos opostos. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para suprir o erro material indicado, de modo que conste ao final da decisão de id 31547574 a seguinte redação: “(...) Portanto, em razão da duplicidade de publicação da sentença, deve-se considerar, para fins de contagem para interposição do recurso de apelação, a data da última publicação, qual seja, 30/08/2021, restando evidente a tempestividade do apelo do réu interposto em 21/09/2021. Após a preclusão da presente decisão, voltem-me os autos para apreciação dos recursos interpostos pelas partes. Publique-se. Intime-se." Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me os autos para apreciação das apelações interpostas. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora